Tribunal: STF
Processo: RE 1494554
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 22) contra capítulo de acórdão (eDoc 9) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, notadamente a parte que cuida dos juros e da correção monetária aplicáveis à condenação imposta à Autarquia Previdenciária.



    Busca que esses consectários correspondam ao preceituado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Em juízo de retratação, a atualização monetária e os juros foram assim estipulados:



    Em relação à correção monetária, sua aplicação foi determinada nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que já prevê o INPC para as causas de natureza previdenciária. 



    No entanto, há de ser ajustado o julgado desta Segunda Turma no tocante aos juros de mora, para que sejam fixados nos termos da Lei 11.960/2009, ou seja, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que o índice de 0,5% (meio por cento) não corresponde necessariamente a esta taxa, tendo em vista o disposto na Lei 12.703/2012. 



    Assim, cabe a retratação apenas quanto aos juros moratórios. 



    Juízo de retratação exercido parcialmente exercido apenas quanto aos juros de mora, para que sejam fixados nos termos da Lei 11.960/2009.



    É o relatório. Decido.



    2. No julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947) da repercussão geral, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno do Supremo firmou as seguintes teses:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos a esse pronunciamento foram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos à decisão proferida pela Suprema Corte.



    Na espécie, o provimento judicial de origem aplicou o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para os juros moratórios incidentes sobre o débito condenatório, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    Em relação à atualização monetária, a Corte a quo definiu que esse consectário deve corresponder a índice que reflita a inflação (INPC, no caso), o que também se mostra consonante com a conclusão firmada no Tema n. 810.



    Quanto à definição do índice de preços a ser adotado (INPC ou IPCA-E), não desconheço que, quando do julgamento de mérito do Tema n. 810, o Relator, ministro Luiz Fux, assim consignou em seu voto:



    [...] 



    A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 



    [...]



    (Destaquei)



    No entanto, com a devida vênia, entendo que essa afirmação dever-se-ia circunscrever ao debate infraconstitucional quanto às espécies de débitos em relação aos quais há diploma legislativo prescrevendo índice capturador da variação de preços específico para a atualização monetária, como o é para débitos de natureza previdenciária (caso destes autos), sob pena de, ao revés, a Corte Suprema atuar em verdadeiro papel de legislador positivo.



    Vejo que, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, no ponto em que definia a remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de atualização monetária, ter-se-ia efeito repristinatório da redação anterior do dispositivo, a qual sequer dispunha acerca de correção de condenações, daí por que, no julgado de repercussão geral, houve por bem definir o IPCA-E “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema”.



    Vejo que, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, no ponto em que definia a remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de atualização monetária, ter-se-ia efeito repristinatório da redação anterior do dispositivo, a qual sequer dispunha acerca de correção de condenações, daí por que, no julgado de repercussão geral, houve por bem definir o IPCA-E “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema”.



    Entretanto, para os débitos de cunho previdenciário, não haveria lacuna a ser suprida, pois a Lei n. 8.213/1991, em seu art. 41-A incluído pela Lei n. 11.430/2006, já elegeu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para atualização de benefícios previdenciários. 



    Desse modo, ao determinar a incidência do INPC na espécie, o tribunal de origem atuou em evidente interpretação de legislação infraconstitucional, de sorte a afastar a sindicância do Supremo em relação ao decidido. Frente a igual situação, destaco trechos da manifestação do ministro Gilmar Mendes em decisão monocrática no RE 1.306.805:



    Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. 



    [...] 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente